Tribunal: STF
Processo: ARE 1523876
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Cuida-se de embargos de declaração opostos contra decisão mediante a qual neguei seguimento ao recurso extraordinário com os seguintes fundamentos: i) não cabimento do agravo dirigido ao STF para impugnar a parte da decisão de inadmissão do recurso extraordinário por aplicação da sistemática da repercussão geral (Tema nº 529); ii) não cabimento de recurso extraordinário por violação a dispositivos legais; iii) ausência de prequestionamento da alegada contrariedade ao princípio da publicidade; e iv) necessidade do reexame dos fatos e das provas constantes dos autos.



    Nas razões recursais, a embargante defende a existência de omissão, contradição e obscuridade na decisão embargada. 



    Nesse sentido, aponta:



    “1. DA OMISSÃO: DA NECESSIDADE DE ANÁLISE DO DIREITO FUNDAMENTAL À CONSTITUIÇÃO DE FAMÍLIA (ART. 226, §1º E §3º, CRFB). 



    (...) é necessária uma manifestação expressa sobre a compatibilidade constitucional entre a união estável e o casamento subsequente, especialmente no que diz respeito à continuidade da união estável até 2013.



    2. DA CONTRADIÇÃO: DA APLICAÇÃO INCORRETA DO TEMA 529 DO STF



    (...)



    Em verdade a decisão embargada deixou de apreciar a aplicação do Tema 529 ao concreto caso, criando contradição com o entendimento consolidado por este Supremo Tribunal Federal. A tese apresentada no tema impede o reconhecimento de vínculos simultâneos apenas quando se trata de "novo vínculo", o que não é o caso dos autos, considerando que a união estável entre as partes remonta a 1967, anterior aos casamentos e uniões posteriores do recorrido.



    (...)



    Solicita-se, assim, a correção da contradição, confirmando-se que a união estável alegada pela recorrente não constitui novo vínculo e, portanto, não está abrangida pela constituição do Tema 529. 



    3. DA OMISSÃO: DA RELEVÂNCIA JURÍDICA, SOCIAL E ECONÔMICA DO CASO



    A decisão embargada não analisou a repercussão geral da questão constitucional, conforme demonstrado no recurso extraordinário.



    (...)



    Essa omissão impede a análise da relevância do caso sob o ponto de vista econômico, social e jurídico, contrariando o disposto no artigo 1.035, §3º, inciso I, do Código de Processo Civil. A solução da controvérsia ultrapassa os interesses das partes, dado o risco de perpetuação de interpretações conflitantes entre tribunais sobre a dissolução de vínculos familiares.



    (...)



    4. DA OBSCURIDADE



    (...)



    Ocorre que, conforme se observa da tese de repercussão geral suscitada pela parte embargante, despicienda a análise de fatos e provas, uma vez que a questão típica de direito constitucional, afeta à correta aplicação do Tema 529.



    (...)



    Portanto, para que se possa considerar fundamentada a decisão de peça 199 (CPC, art. 489), necessário que Vossa Excelência esclareça os motivos de aplicação do Tema 529, bem como da incidência da Súmula 279/STF, a este caso concreto.”



    Requer a embargante o acolhimento dos presente embargos. 



    Decido.



    A decisão embargada revela-se bastante em si mesma, visto que não incorreu em omissão, contradição ou obscuridade. Os pontos colocados em debate foram analisados, nos limites necessários ao deslinde do feito. 



    Com efeito, tal como assentado na decisão embargada, não cabe agravo dirigido a este Supremo Tribunal Federal (art. 1.042 do CPC) contra o capítulo da decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário com fundamento no art. 1.030, I, “a” do Código de Processo Civil, por aplicação do Tema 529 da Repercussão Geral.



    Dessa maneira, não há como adentrar o exame de mérito da adequação do precedente evocado. O Código de Processo Civil de 2015, prevê, como instrumento processual adequado contra a aplicação do instituto da repercussão geral, a interposição de agravo interno perante o próprio tribunal de origem (art. 1.030, § 2º, do CPC).



    Ademais, como destacado na decisão embargada, para acolher a pretensão recursal e divergir do entendimento firmado pela Corte de origem seria imprescindível o reexame dos fatos e provas constantes dos autos, providência vedada no âmbito recursal extraordinário, a teor do que dispõe a Súmula nº 279 desta Corte.



    Sendo assim, correta a decisão embargada ao não adentrar no exame acerca da aplicação (in)correta do Tema nº 529 da Repercussão Geral pela Corte de origem, na medida em que o presente recurso nem sequer ultrapassou a barreira dos pressupostos processuais recursais.



    Verifica-se, assim, que a decisão embargada não incorreu em omissão. Os pontos colocados em debate foram analisados, nos limites necessários ao deslinde do feito.



    Ademais, a contradição que autoriza opor o recurso declaratório deve ser interna à decisão, verificada entre os fundamentos do julgado e sua conclusão, o que não ocorreu no caso em tela.



    A embargante pretende, efetivamente, promover o rejulgamento da causa, fim para o qual não se prestam os embargos declaratórios. Nesse sentido:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. OPOSIÇÃO EM 21.09.2020. PROCESSUAL CIVIL. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. POSSIBILIDADE. DECISÃO QUE SE DEU À LUZ DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. TEMA 82 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição ou obscuridade, o que não ocorre no presente caso. 2. Os embargantes buscam indevidamente a rediscussão da matéria, com objetivo de obter excepcionais efeitos infringentes. 3. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa”. (ARE nº 1.248.128/MG-AgR-ED, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 30/11/20).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE RECEITA BRUTA – CPRB. BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO DA TAXA DE GERENCIAMENTO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. LEI 8.212/1991. LEI 12.546/2011. DECRETO-LEI 1.598/1977. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. LEI MUNICIPAL 8.133/1998. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO STF. MULTA PREVISTA NO § 4º DO ARTIGO 1.021 DO CPC/2015. APLICABILIDADE. INADMISSIBILIDADE OU IMPROCEDÊNCIA MANIFESTA. OBSERVÂNCIA DO LIMITE PREVISTO EM LEI. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE EMBARGANTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. DETERMINADA A CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO COM A CONSEQUENTE BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS, INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO” (RE nº 1.089.763/RS-AgR-ED, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 23/9/20).



    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de dezembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente